Tribunal: TJSP
Processo: 1007923-24.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – Razões dissociadas da fundamentação da r. sentença – Ausência de impugnação específica – Causa de não conhecimento – Inteligência do disposto nos arts. 932, III, e 1.010, incisos II e III, do CPC – Precedentes.
– Apelo não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007923-24.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante JOYCE
CUSTODIO CANDIDO, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007923-24.2019.8.26.0510 - Rio Claro - VOTO No 11627
Voto no 11627
Apelação Cível no 1007923-24.2019.8.26.0510
Comarca: Rio Claro
Apelante: Joyce Custodio Cândido
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito DETRAN/SP
Interessado: Diretor Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação do 36o
CIRETRAN de Rio Claro/SP
MM. Juiz: André Mattos Soares
PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO Razões dissociadas da
fundamentação da r. sentença
Ausência de impugnação
específica Causa de não conhecimento Inteligência do disposto
nos arts. 932, III, e 1.010, incisos II e III, do CPC Precedentes.
Apelo não conhecido.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Joyce Custodio
Cândido contra ato do Diretor Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação do
36o CIRETRAN de Rio Claro/SP, objetivando “(...) seja determinado que a impetrada não
efetue bloqueio de prontuário até que esteja esgotada a via administrativa e para que
sejam anulados as multas e o procedimento de suspensão do direito de dirigir.” (fl. 7
sic).
A r. sentença de fls. 43/47, cujo relatório se adota, indeferiu a petição
inicial, nos moldes do artigo 330, inciso III, do CPC e, julgou extinto o feito, sem
resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do CPC.
Apela a impetrante objetivando, em linhas gerais, a inversão do julgado
(fls. 50/55).
Contrarrazões nos autos (fls. 68/71).
Eis o breve relato.
O apelo não comporta conhecimento.
Estabelecem os artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III, do CPC:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007923-24.2019.8.26.0510 - Rio Claro - VOTO No 11627
“Art. 932. Incumbe ao relator:
I - ...
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida;” (d.n.)

“Art. 1.010 A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo
de primeiro grau, conterá:
(...)
II a exposição do fato e do direito;
III
as razões do pedido de reforma ou de decretação de
nulidade;”
Entretanto, na espécie, o recurso de apelação não atende ao disposto no
supracitado dispositivo legal, porquanto não infirma, especificamente, os fundamentos da
r. sentença, que indeferiu a petição inicial, sob o motivo precípuo de que: “(...)A propósito
do exposto, por mais que se esforce em elucubrações, não há provas nos autos de que o
ato lesivo, efetivamente, emanou de ordem da indicada autoridade coatora. Aliado a isso,
a assertiva inicial está lastreada em fatos, os quais dependem de melhores elementos de
prova, circunstância esta não condizente com a ação mandamental. Atente-se: o próprio
impetrante, ao final da petição inicial, demonstrando o não cabimento da ação de
mandado de segurança, protestou pela produção de provas em direito admitidas. Aqui,
malgrado todo o alegado, das provas produzidas, a legalidade e a legitimidade do ato
administrativo não restaram sequer abaladas.” (fl. 44).
Já, as razões de apelação (fls. 50/55) apenas frisam, genericamente, que:
“Data vênia o Mandado de Segurança impetrado não merecia ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007923-24.2019.8.26.0510 - Rio Claro - VOTO No 11627
julgado da forma como lançado na r. sentença de fls., senão vejamos:
O ora apelante impetrou o presente Mandado de Segurança com fulcro
no que respeita a legislação pertinente, bem como demonstrou a sua perfeita constituição,
tendo em vista todos os documentos encartados.
Entretanto foi surpreendido com a r. sentença. Tal decisão não merece
prosperar, conquanto o respeitável entendimento do Juízo que arrimou a sentença
hostilizada, deixou em sua análise ausentes os pressupostos caracterizadores e
autorizadores que ensejaram a sentença ora recorrida.
Desta feita, o MM. Juiz “a quo” não atuou com o acerto que sempre
prelevam suas decisões, uma vez que, mesmo julgando o processo improcedente com
resolução do mérito aos pedidos formulados, o fez sem atentar aos pressupostos essências
e aos documentos encartados, os quais s.m.j., mereciam e merecem uma análise mais
acurada, análise esta que se aprofundada certamente levariam o “writ” a sua concessão.
Entendeu o Juízo, julgar Improcedente, quando, s.m.j., deveria julgar a
ação totalmente procedente em todos os seus termos, com o advento da concessão do
Mandado de Segurança, pois os pedidos formulados são perfeitamente cabíveis na
espécie.
Os documentos que encartam o “writ”, todos pertinentes e justificáveis à
propositura da demanda, atendem os pressupostos exigidos para o prosseguimento da
mesma, assim, mereciam uma análise mais acurada, e data vênia no entender do Apelante
isto não ocorreu quando o mesmo foi julgado improcedente com resolução do mérito.
A irresignação do Apelante reside exatamente no que respeita ao
Julgamento Improcedente da ação, vez que, repita-se, esta não merecia ser julgada da
maneira como lançada “data vênia” suas pretensões não podem prosperar.
O Mandado de Segurança impetrado é perfeitamente cabível segundo
nos informa a legislação pertinente e a farta jurisprudência neste sentido, principalmente
quando acompanhada de documentos idôneos à sua impetração, máxime os documentos
apresentados e juntados na preambular.
Aliás, com todo respeito, existem elementos suficientes para a
procedência da ação, todavia o direito não é uma matéria exata, sendo certo que cada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007923-24.2019.8.26.0510 - Rio Claro - VOTO No 11627
caso é julgado, não só com amparo na norma, mas também segundo a subjetividade do
julgador que pode adotar um entendimento diverso daquele do Requerido na demanda.
Assim, não há como o Impetrante ser ceifada de seu direito.
Os documentos trazidos com o “writ” de fls., não podem desfavorecer o
Impetrante, sendo todos fatores determinantes para a procedência da ação.
Todos os argumentos da parte Impetrante trazidos aos autos merecem
guarida, levando a ação a sua total procedência.
Desta feita, portanto, não atuou o Digno Juízo “a quo” com o
costumeiro acerto, razão pela qual é interposto o presente recurso para o fim de dar
provimento ao presente apelo e no final totalmente procedente a ação.
Com todo respeito e acatamento devidos, aguarda-se pelo provimento ao
presente apelo.” (fls. 51/54)
Como se vê, o recurso de apelação não atende ao disposto no transcrito
artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III, do CPC, uma vez que as razões recursais,
porquanto genéricas, estão dissociadas dos fundamentos da r. sentença, o que se constitui
em causa de não conhecimento.
A propósito:
“É dominante a jurisprudência de que não se deve conhecer da
apelação: ... em que as razões são inteiramente dissociadas do
que a sentença decidiu (RT 849/251, RJTJESP 119/270, 135/230,
JTJ 259/124, JTA 94/345, Bol. AASP 1.679/52)” (Theotonio
Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli,
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 42a
ed., Saraiva, pág. 625, nota no 10 ao artigo 514, CPC/1973).
Nesse sentido, vem decidindo este E. Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007923-24.2019.8.26.0510 - Rio Claro - VOTO No 11627
“RECURSO DE APELAÇÃO
AÇÃO DE PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO DIREITO ADMINISTRATIVO PRESSUPOSTO
RECURSAL

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU
NÃO CONHECIMENTO DO INCONFORMISMO. 1. A parte
apelante
não
impugnou,
específica
e
objetivamente,
os
fundamentos jurídicos adotados pelo Eminente Juízo "a quo". 2.
Descumprimento da regra do artigo 1.010, incisos II e III, do
NCPC. 3. Ação de procedimento ordinário, julgada improcedente.
4. Sentença, ratificada. 5. Recurso de apelação, apresentado pela
parte
autora,
não
conhecido.”
(Apelação
no
0017041-
95.2015.8.26.0602, 5a Câmara de Direito Público, Relator
Desembargador FRANCISCO BIANCO, j. 10.10.2016)
“RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
PARIDADE.
PROCESSO
CIVIL.
RAZÕES DISSOCIADAS. Sentença que julgou improcedente[s] os
pedidos, em razão do autor não demonstrar que desenvolvia
atividades típicas do cargo paradigma. Pedido recursal que
apresenta razões recursais dissociadas da matéria contida na r.
decisão recorrida. Recurso não conhecido.” (Apelação no
0006150-20.2012.8.26.0505, 5a Câmara de Direito Público, Relator
Desembargador MARCELO BERTHE, j. 10.10.2016)
Ademais, o proceder ofendeu ao princípio da dialeticidade recursal, por
ausência de motivação a respeito do erro supostamente praticado pelo magistrado
sentenciante, de maneira a ensejar sua rejeição.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido
apreciadas todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007923-24.2019.8.26.0510 - Rio Claro - VOTO No 11627
constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso de apelação, como
acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator